Tribunal: STF
Processo: ARE 1371126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação do referido princípio. 



    2. O agravante, no caso concreto, tão somente insistiu nos argumentos deduzidos no recurso principal, sem nada argumentar acerca da ausência da preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, requisito indispensável para interposição do recurso extraordinário.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental não conhecido.